Tribunal: STF
Processo: ARE 1583734
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-21
Data de publicação: 2025-12-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. LATROCÍNIO. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: TEMA 660. FALTA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E PESSOAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. PEDIDO
DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE
DE REEXAME DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Décima Quarta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo:
“APELAÇÃO CRIMINAL Latrocínio – Materialidade e autoria comprovadas Absolvição Impossibilidade Apelo improvido” (fl. 3,
e-doc. 133).

2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado o inc. LV do art. 5º da Constituição da República
(e-doc. 144).

Sustentou que “todos os depoimentos trazidos nos autos, pelos policiais, testemunhas e vítima em nenhum momento apontou a participação do recorrente” (fl. 8, e-doc. 144).

Afirmou que “o Acórdão admite fato não provado como verdadeiro, basta ler o depoimento da testemunha Fernanda, o que de fato é total absurdo a assertiva colocada no V. Acórdão de que a testemunha havia reconhecido o recorrente” (fl. 9, e-doc. 144).

Ressaltou a “violação ao contraditório ao devido processo legal, vez que, o V. Acórdão admite prova inexistente e valida ilegalmente depoimentos tomados, sem o crivo do contraditório, violando a norma infraconstitucional do art. 155 do CPP, art. 226 do CPP e art. LV da Constituição Federal, que assegura aos litigantes o contraditório e ampla defesa” (fl. 15, e-doc. 144).

Pediu o “conhecimento do recurso e seu provimento, por violação literal aos termos dos art. 155 e 226 ambos do Código de Processo Penal, e violação direta e literal aos termos do art. 5º, LXV da Constituição Federal para absolver o recorrente, por ser medida da mais justa e perfeita justiça” (fl. 16, e-doc. 144).

O Ministério Público de São Paulo apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário, pedindo o indeferimento do recurso e, no mérito, seu desprovimento (e-doc. 149). 

3. O Presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou seguimento ao recurso extraordinário, pela incidência do Tema 660 da repercussão geral, e inadmitiu-o, pela aplicação das Súmulas ns. 279, 282 e 284 do Supremo Tribunal Federal
(e-doc. 154).

4. No recurso extraordinário com agravo, o agravante sustenta que “a recorrente demonstrou que, a toda evidência, a questão discutida nos autos possui repercussão geral apta a ensejar a admissibilidade do apelo extraordinário por esse colendo Supremo Tribunal Federal” (fl. 3, e-doc. 158).

Alega que se “demonstra prequestionada a matéria, e preenchido dessa forma, o requisito constitucional, para admissão do recurso interposto” (fl. 6,
e-doc. 158).

Pede o “conhecimento do recurso e seu acolhimento, para destrancar o processamento do recurso interposto, por violação literal aos termos dos art. 155 Código de Processo Penal, admitindo prova que não produzida no crivo do contraditório, e reconhecimento perante a própria autoridade judiciária, violando a norma do art. 226 do CPP, art. 5º, LV, da Constituição Federal, bem como, a sedimentada jurisprudência do E. Supremo Tribunal Federal, dando provimento ao recurso para absolver o recorrente, por ser medida da mais justa e perfeita JUSTIÇA” (fls. 6-7, e-doc. 158).

O Ministério Público de São Paulo apresenta contrarrazões ao agravo no recurso extraordinário, pedindo “não processamento do presente recurso extraordinário e, caso contrário, seja a ele oportunamente dado improvimento pelo Colendo Supremo Tribunal Federal” (fl. 11, e-doc. 165).

Examinados os elementos dos autos, DECIDO.
5. Razão jurídica não assiste ao agravante.

6. O agravante não impugnou os fundamentos da decisão questionada relativos à aplicação das Súmulas ns. 279 e 284 o Supremo Tribunal Federal. Também não demonstrou, de forma específica e objetiva, por que esses óbices de inadmissibilidade do recurso extraordinário deveriam ser superados.

Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade do recurso no qual não se impugnam os fundamentos da decisão agravada. Incide na espécie vertente a Súmula n. 287/STF. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. BUSCA PESSOAL. PRESENÇA DE FUNDADAS SUSPEITAS PARA A ABORDAGEM POLICIAL. PRECEDENTES. DOSIMETRIA DA PENA. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DO BIS IN IDEM POR MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÕES DISTINTAS. COMPENSAÇÃO ENTRE REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 929. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. REINCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.552.500-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 22.8.2025).

“Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tráfico de drogas. Art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.
I. Caso em exame:
1. Agravo regimental interposto da decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo.
2. O recurso extraordinário foi interposto para impugnar acórdão do tribunal estadual que negou provimento à apelação deduzida pela defesa.
II. Questão em discussão:
3. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário.
III. Razão de decidir:
4. Fundamentos da decisão ora agravada não infirmados especificamente. Óbice da Súmula 287/STF.
5. Incidência, no caso, do art. 1.030, inciso I, ‘a’, do CPC.
Tema 182/STF da sistemática da repercussão geral da questão constitucional.
6. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal.
7. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF.
8. Precedentes.
IV Dispositivo:
9. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.571.414-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 13.11.2025).

7. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de ser insuficiente mera indicação de ter sido a matéria discutida no recurso extraordinário com repercussão geral. Conforme o § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil, para efeito da repercussão geral, há de se considerar a demonstração de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa, o que não ocorre na espécie.

A insuficiência da argumentação expressa, formal e objetivamente articulada no recurso extraordinário interposto para demonstrar repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza exame do recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (RE
n. 1.059.349-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.9.2018). 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE
n. 1.009.600-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 15.3.2017). ‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a relevância econômica, política, social ou jurídica, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3º, da CF e no art. 543-A, § 2º, do CPC/1973, requisito não observado pela recorrente. II - Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, deixo de majorar os honorários recursais, uma vez que não foram fixados pelo juízo de origem. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º do CPC” (ARE n. 924.553-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 7.12.2016).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE. RECURSO QUE NÃO PODE SER CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.480.899-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 8.5.2024).

8. O Presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, nos termos do inc. I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, negou seguimento ao recurso extraordinário, pela aplicação do Tema 660 da repercussão geral, com a seguinte fundamentação:

“O Excelso Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário com Agravo nº 748.371/MT (Tema 660), consignou que não possui repercussão geral a matéria relativa à violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, com extensão desse entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada. 
Assim, nesse ponto, nego seguimento ao presente recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, I, ‘a’, do Código de Processo Civil e 638 do Código de Processo Penal” (fl. 1, e-doc. 154).

No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento
n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para este Supremo Tribunal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem, nestes termos:
“Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do
art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida.
4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).

Essa orientação jurisprudencial foi acolhida pela legislação processual vigente, na qual, nos termos do § 2º do art. 1.030 e do caput do art. 1.042 do Código de Processo Civil, previsto agravo interno como recurso cabível contra decisão da presidência de tribunal ou turma recursal de origem, pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral para inadmitir, negar seguimento ou concluir prejudicado o recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS
INCS. XXXV, LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. TEMAS 660 E 895 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.530.679-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20.3.2025).

“O agravo em recurso extraordinário é incognoscível quando veicula insurgência contra a aplicação da repercussão geral na origem, ex vi do artigo 1.042 c/c 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. Precedentes: ARE 1.109.295-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia – Presidente, DJe de 25/9/2018; e ARE 1.089.076-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli – Presidente, DJe de 20/11/2018” (ARE n. 1.336.448-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 24.11.2021).

“RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSÃO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO (ART. 1.042, CPC). NÃO CABIMENTO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF NÃO VERIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC.
2. A jurisprudência desta Corte possui entendimento consolidado no sentido de que o agravo do art. 1.042 do CPC não é o instrumento próprio à impugnação da decisão do Tribunal de origem que, no exercício do juízo de admissibilidade de recurso extraordinário, aplica entendimento firmado sob a sistemática da repercussão geral, pois, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC, o recurso adequado à espécie é o agravo interno. 3. O acesso ao Supremo Tribunal Federal, na hipótese, somente se revela viável mediante o provimento de agravo interno em face da ausência de retração do Juízo a quo, pela não adequação do acórdão recorrido à orientação desta Corte. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 47.785-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.11.2021).

A jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal é no sentido de que “o agravo em recurso extraordinário é incognoscível quando veicula insurgência contra a aplicação da sistemática da repercussão geral na origem,
ex vi dos artigos 1.042 e 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil” (ARE n. 1.370.824-ED-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 20.5.2022).

Com a aplicação do Tema 660, nada mais há a ser apreciado por este Supremo Tribunal sobre a alegada contrariedade ao inc. LV do art. 5º da Constituição da República.

Ainda que superados esses óbices processuais, melhor sorte não assistiria ao agravante. 

9. No presente recurso extraordinário com agravo, busca-se o afastamento dos óbices processuais pelos quais inadmitido o recurso extraordinário, também a declaração de nulidade do reconhecimento fotográfico, nos termos do art. 226 do Código de Processo Penal, e a consequente absolvição do agravante. 

10. Consta dos autos que, em 11.5.2023, no julgamento da Apelação Criminal n. 0004326-50.2007.8.26.0586, a Décima Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao recurso interposto pelo agravante, nestes termos:
“Realmente, tanto a materialidade (fls. 19/21, 23/25, 121/123, 204/211, 238/238, 284/313) quanto a autoria restaram devidamente comprovadas, tendo esta sido amparada nas declarações das vítimas Nair Aparecida Rodrigues D'Oliveira e Fernanda Cristina Raimundo. Nair disse ser esposa da vítima falecida Harim e genitora das também vítimas mortas na ação criminosa, Harim Junior e Harley. Fernanda afirmou que era namorada deste último. Contaram que estavam na casa principal da chácara (sede), quando foram abordadas na cozinha por dois indivíduos, armados, que anunciaram o assalto, oportunidade em que chegou ao local a vítima Harim. Esta, num primeiro momento, não acreditou que se tratava de um assalto e saiu andando em direção à outra casa da chácara (casa debaixo), sendo seguido pelos roubadores que as levaram junto com eles. Ao chegarem no imóvel, se depararam com mais três indivíduos armados e com a vítima Harley com a boca machucada. Os roubadores, a todo momento, mediante grave ameaça de morte, exigiam dinheiro, ocasião em que Harim, muito nervoso, começou a passar mal e teve um ataque cardíaco que o levou à morte. Harley, ao pedir aos assaltantes que não fizessem nada com a genitora, levou tiros à queima roupa, vindo também a óbito. Neste ínterim, na parte de fora do imóvel, começou um tiroteio entre Harim Junior e os bandidos. Harim Junior foi atingido pelos disparos e também veio a óbito, assim como dois dos roubadores. Os outros três sobreviventes lograram a fuga. A polícia militar chegou logo em seguida, pois havia sido acionada por Harim Junior. Acrescentou a vítima Fernanda que um veículo Gol, prata, foi abandonado na chácara. Ela fez o reconhecimento fotográfico de um dos assaltantes, o réu foragido Cícero Oliveira dos Santos (fls. 166). A ofendida Nair fez o reconhecimento pessoal do réu Osmir, em Juízo, afirmando que ele era um dos roubadores que estava na casa debaixo. Disse também que o referido veículo foi visto rodeando a chácara, antes do episódio. 
Como é cediço, em casos de crime dessa natureza, a palavra da vítima é de grande valor probatório, principalmente quando verificada a harmonia com o demais coligido. (...)
No presente caso, não há nada que indique qualquer interesse da vítima Nair em incriminar falsamente o apelante. Ela, mesmo com idade avançada e depois de toda a tragédia ocorrida em sua família (perdeu o marido e dois filhos durante a ação criminosa), contou os fatos com bastante lucidez e coerência, indicando o réu como um dos roubadores que estava na casa debaixo quando chegou com os demais comparsas.
Ainda, há nos autos, o depoimento do policial militar Edson Rocha de Andrade Kalil. Contou que recebeu a ligação do policial civil Harim Junior avisando que estava ocorrendo um roubo em sua residência. Desta forma, acionou os policiais militares para se deslocarem ao imóvel. Logo em seguida, recebeu outra ligação, provavelmente, de um dos familiares, informando sobre o tiroteio e o ataque cardíaco do delegado aposentado Harim e requerendo socorro médico.
O réu, por sua vez, negou os fatos, alegando que, na época do crime, estava em São Paulo trabalhando. Afirmou que conhecia os corréus Diego e Dione, a esposa deste (Taiana) e a testemunha Marcos Roberto, não sabendo dizer por qual razão esses últimos o acusaram da prática do delito.
Apesar de ter negado sua participação nos crimes em tela, a responsabilidade do apelante Osmir ficou ainda mais reforçada, diante do depoimento de Taiana Araújo dos Santos, amásia do corréu Dione, que, ao ser ouvida na fase policial, disse que este, Osmir, Diego, ‘Nego’ e um quinto indivíduo participaram de um roubo e que este não saiu conforme planejado porque uma das vítimas estava escondida no banheiro e se encontrava armada, havendo troca de tiros entre os envolvidos. Afirmou que quem efetuou os disparos contra as vítimas foram Diego e Osmir (fls. 83/84).
Como se não bastasse, a testemunha Marcos Roberto Teixeira, também ouvida na polícia, disse que no dia dos fatos, por volta das 17h, se deparou com Osmir, Diego, Dione, ‘Nego’ e Gilmar, reunidos, próximos ao veículo Gol, prata. E na mesma noite, Osmir chegou em sua casa baleado no braço esquerdo, dizendo que o roubo havia dado errado e que efetuou disparos de arma de fogo durante a empreitada. Ele escutou barulho de viaturas e empreendeu fuga (fls. 231/233).
Cabe ponderar, que o réu não comprovou nos autos que ele estava em São Paulo e também não expôs a D. Defesa nenhum motivo idôneo que justificasse um suposto interesse das referidas testemunhas em incriminá-lo falsamente de infração penal desta gravidade gratuitamente.
Assim, cabalmente demonstrada a responsabilidade do apelante na execução dos latrocínios tratados nestes autos, torna-se impossível o atendimento ao pleito absolutório.
Evidente, pois, que a intenção do apelante e dos comparsas em subtrair bens das vítimas, sendo que, eles acabaram por ceifar a
vida de três pessoas da mesma família. Uma tragédia!” (fls. 4-7,
e-doc. 133).

A apreciação do pleito recursal, sob o argumento de ilicitude do reconhecimento fotográfico e pessoal pela alegada inobservância do
art. 226 do Código de Processo Penal, exigiria análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Penal). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. 

Ademais, para rever a conclusão do Tribunal estadual, seria necessário revolvimento do acervo fático-probatório constante dos autos eletrônicos. Assim, por exemplo:
“Direito Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, pela restrição da liberdade da vítima e pelo emprego de arma de fogo. Reconhecimento fotográfico. Alegação de nulidade. Autoria delitiva. Dosimetria da pena. Reexame de fatos e provas. Matéria infraconstitucional. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que deu parcial provimento ‘para afastar a negativação do vetor judicial das consequências do crime, readequando-se a pena do acusado Vitor para 8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa, mantidos os demais termos da sentença condenatória’. O Tribunal refutou a alegação de ilicitude do reconhecimento fotográfico, afirmando que o rito do art. 226 do Código de Processo Penal ‘foi fielmente seguido’. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Incidência da Súmula 279/STF. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.554.331-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 26. 8.2025).

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ROUBO. RECONHECIMENTO PESSOAL. NULIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAMINAR FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo.
II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. A alegada violação ao dispositivo constitucional indicado como violado, não foi objeto de discussão pelo acórdão recorrido, tampouco foi suscitada em sede de embargos declaratórios. Ausente, portanto, o indispensável prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF). 5. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar os fatos e as provas constantes dos autos, procedimentos vedados nesta sede processual (Súmula 279/STF). IV. Dispositivo 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.569.254-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 6.11.2025).

11. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Publique-se.

Brasília, 21 de dezembro de 2025.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora